Tribunal: TJMT
Processo: 1019146-45.2024.8.11.0015
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019146-45.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ELIANE APARECIDA CAVALHERO - CPF: 012.693.361-85 (RECORRIDO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. TERMO DE EMBARGO AMBIENTAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. DESISTÊNCIA FORMAL DO LOTE DE REFORMA AGRÁRIA ANTERIOR AO DANO AMBIENTAL. OCUPAÇÃO POR TERCEIRO COMPROVADA PELO INCRA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL SUBJETIVA. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Comprovação de que a autora não era proprietária do imóvel na data da infração, evidenciando a ilegitimidade passiva
ad causam
.

2.

Ausência de prova do nexo de causalidade entre a conduta da autora e o dano ambiental, não sendo possível imputar-lhe a responsabilidade pela infração.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Dispensada a remessa do feito ao Ministério Público em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“(...)

Por todo o exposto, com resolução do mérito, a teor do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido para DECLARAR a ilegitimidade passiva da requerente e, em consequência, DECRETAR A NULIDADE e DETERMINAR O CANCELAMENTO do Termo de Embargo nº 20044028, com a confirmação da tutela de urgência concedida, devendo a SEMA/MT providenciar a exclusão definitiva do nome da requerente de todos os registros de áreas embargadas referentes ao aludido Termo.

(...)”

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, sustenta que a alegação de desistência do lote em 2017 não exonera a recorrida de sua responsabilidade, uma vez que a transferência da titularidade perante o órgão ambiental não foi devidamente formalizada. Defende a presunção de legitimidade e veracidade do auto de infração e do termo de embargo, e que o ônus de desconstituí-los recai sobre a recorrida.

Cinge-se a controvérsia a respeito da responsabilidade da recorrida sobre o Auto de Infração nº 2004311/2020.

A recorrida sustenta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo do Processo Administrativo, uma vez que desistiu do Lote Rural 216 em janeiro de 2017, tendo o INCRA efetivado a ocupação por terceiro desde maio de 2019, ou seja, antes da verificação do dano ambiental datado de 2018 e 2020.

A Lei nº 9.605/98 que dispõe das

sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente estabelece em seu artigo 2º que “
Quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes previstos nesta Lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida da sua culpabilidade, bem como o diretor, o administrador, o membro de conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou mandatário de pessoa jurídica, que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática, quando podia agir para evitá-la.”.

Com efeito, para imputação da infração é necessário a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do infrator ou qualquer preposto e o dano efetivamente causado, demonstrando que o referido desmate foi perpetuado pelo autuado, seja por ato

comissiva ou omissiva.

A propósito:

APELAÇÃO – DIREITO AMBIENTAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – ARMAZENAMENTO DE MADEIRA – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – A responsabilidade civil pela reparação do dano ambiental adere ao título de domínio ou posse, como obrigação propter rem, na hipótese dos autos, não restou evidenciado que o Apelado tem a posse da área degradada, ou participou de forma efetiva com o desmatamento para armazenamento de madeira, sem licença ou autorização do órgão competente.

2 – Cabe à Administração provar cabalmente os fatos que a teriam conduzido à imputação pelo alegado dano, até mesmo porque, em face da atuação sancionatória, vige, em sua plenitude, o inciso LIV, art.

5º, da Constituição Federal.

3 – Em que pese no direito ambiental possa haver a inversão do ônus da prova, observa-se que o manancial probatório é frágil para imputar uma condenação indenizatória.

4 – Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 0001146-96.2016.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 14/12/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – USO DE FOGO E DESMATAMENTO ILEGAL DE VEGETAÇÃO NATIVA – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL – TITULAR DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – SÚMULA 623 DO STJ – DANOS MORAIS COLETIVOS – CONFIGURADOS – ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Inexiste cerceamento de defesa quando a parte não apresentou pedido de produção de prova específica, sendo omisso, nesse aspecto, nas razões finais.

2 – A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado.

3 – A obrigação de recuperar a degradação ambiental é do titular da propriedade do imóvel, consoante súmula nº 623 do Superior Tribunal de Justiça (As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor).

4 – O valor fixado a título de danos morais coletivos deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do agente causador do dano e o caráter pedagógico da medida deve servir de freio à degradação ambiental.

5 – Recurso desprovido.

(N.U 0002795-93.2010.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023)

No caso, o desmatamento de 49,17 hectares está comprovado por meio do Auto de Infração nº 2004311/2020 (id. 337637352).

No entanto, embora o desmate esteja demonstrado nos autos, não ficou comprovado a responsabilidade da recorrida pelo dano causado, uma vez que a área em que foi realizado o desmate não estava em sua posse no momento da infração e não é proprietário dela.

No caso em exame, verifica-se que a recorrida formalizou a desistência do Lote nº 216, integrante do Projeto de Assentamento Boa Esperança I, II e III, junto ao INCRA em 03/01/2017, conforme “Carta de Desistência” devidamente reconhecida em cartório. Além disso, restou comprovado que o Sr. Rafael de Almeida Gonçalves da Costa passou a ocupar o referido lote a partir da mesma data, conforme declaração emitida pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Nova Ubiratã (id. 337636899). Tal informação foi corroborada pelo próprio INCRA, que, em declaração datada de 07/05/2019 (id. 337637350), atestou a ocupação do imóvel pelo referido senhor. Registre-se que esses fatos são anteriores ao período em que teria ocorrido o dano ambiental, o qual, segundo o relatório técnico da SEMA/MT, compreende o intervalo entre 28/07/2018 e 14/02/2020.

Portanto, não há qualquer comprovação efetiva que a parte recorrida estava na posse do imóvel, ou que possua qualquer responsabilidade pelo desmate realizado.

Partindo dessas premissas, não há responsabilidade da autora no dano ambiental, uma vez que a área não estava em sua posse
, não era proprietário, tampouco foi o causador do dano, razão pela qual deve ser declarada a nulidade do termo de embargo, conforme reconhecido na sentença.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTOS DE INFRAÇÃO E TERMOS DE EMBARGOS – AMBIENTAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO APELADO – COMPROVAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBLIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE – TEMA 1.076, DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

1. Nos termos do Tema 1.076, do STJ, “a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”.

2. Demonstrado documentalmente e mediante a inquirição de testemunhas que a área em que os ilícitos ambientais ocorreram não pertenciam ao Apelado, bem como demonstrado que não fora este o causador do desmatamento, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e consequente anulação dos autos de infração e termos de embargos lavrados contra si é medida que se impõe.

(N.U 1005773-73.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 07/06/2024)

APELAÇÃO – DIREITO AMBIENTAL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL POR USO IRREGULAR DE FOGO – RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL – CARÁTER SUBJETIVO – DOLO OU CULPA NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1 – A responsabilidade ambiental no âmbito administrativo ostenta natureza subjetiva, o que demanda de reconhecimento do dolo ou culpa do agente poluidor/degradador, mediante comprovação do nexo causal entre a conduta e o dano.

2 – No presente caso, não restou comprovada a ocorrência de nexo de causalidade da conduta e o dano ambiental, a ensejar a condenação postulada pelo Apelante.

3 – Recurso desprovido.

(N.U 1000268-71.2018.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 09/11/2022)

Ademais, verifica-se que o processo administrativo que culminou na autuação e embargo padece de vício insanável, uma vez que a notificação da recorrida foi realizada por edital sem que houvesse a efetiva tentativa de notificação pessoal ou por carta com aviso de recebimento. Tal nulidade, inclusive, já foi reconhecida judicialmente nos autos da Execução Fiscal nº 1004777-02.2023.8.11.0041, que buscava a cobrança da multa aplicada no mesmo processo administrativo.

Portanto, tanto pela ausência de nexo causal entre a conduta da recorrida e o dano ambiental constatado, quanto pela nulidade do processo administrativo que culminou na autuação e embargo, a sentença recorrida não merece reparos.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236 da CNGC/MT.
Contudo, diante do resultado do julgamento, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026